Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE E EM POSSE DA COISA ROUBADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS OU CONTRADIÇÕES. DESCRIÇÃO DA FISIONOMIA E DAS VESTIMENTAS DO CRIMINOSO. CONFISSÃO DO RÉU. CRIME PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos, sobretudo a confissão espontânea do réu e seu pronto reconhecimento pela vítima, pessoalmente, na Delegacia, após o flagrante, e em juízo (art. 226, do CPP), comprovam a prática do crime de roubo, uma vez que restou demonstrado ter o apelante subtraído para si, mediante grave ameaça, aparelho celular da vítima, um adolescente de 13 anos de idade.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado réu e sua incursão no tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal, deve-se impor uma resposta estatal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, art. 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.